Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713870-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOÃO FRANCISCO MARREIRO AGRAVADA: CLAUDENTINA DA SILVA MARREIRO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 66035124, inadmitiu o recurso especial interposto por JOÃO FRANCISCO MARREIRO, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação do REsp 2.015.693/PR (Tema 1.285), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos” (ID 72590955). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a turma julgadora entendeu que não restou demonstrado pelos recorrentes que os valores bloqueados decorrem de salário ou reserva de poupança. Com efeito, assim se pronunciou o órgão julgador: (...) Por outro lado, os extratos bancários apresentam diversos resgates ou transferências da poupança para saques ou realização de pagamentos caracterizando movimentação compatível com a de conta corrente que descaracteriza a reserva de capital e afasta a incidência da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC!” (ID 60195648). Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.285 do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014